Tribunal: TCU
Processo: 025.925/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução das obras e na comprovação dos recursos repassados ao município de Boa Viagem/CE por intermédio de Convênio firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação - FNDE e o referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento em Educação - FNDE em desfavor de Fernando Antônio Vieira Assef, ex-prefeito do Município de Boa Viagem/CE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 700.134/2010, que teve por objeto a construção de escola rural de ensino fundamental com seis salas de aula padrão FNDE - PAR/2010, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, contemplando as ações 'Infraestrutura' e 'Recursos Pedagógicos', ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Boa Viagem/CE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Boa Viagem/CE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo indicada aos cofres do FNDE, atualizada monetariamente desde a data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Identificador da Parcela 10/10/2014 8.776,27 Débito 9.3. informar ao Município de Boa Viagem/CE que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas do município sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.4. findo o prazo fixado ao Município de Boa Viagem/CE para a devolução dos recursos, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município, conforme exposto no subitem anterior, e das contas dos demais responsáveis.